Tribunal: TJSP
Processo: 0005855-84.2013.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SERVIDOR MUNICIPAL. Conversão de vencimentos em URV e após para Real. Obrigatoriedade de aplicação da Lei Federal n. 8.880/94 no âmbito de Estados e Municípios. Realização de prova pericial, a fim de apurar o prejuízo. Consideração do laudo pericial que apurou a perda de acordo com a metodologia de cálculo prevista no art. 22 da L. 8.880/94.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SERVIDOR MUNICIPAL. Conversão de vencimentos em URV e após para Real. Obrigatoriedade de aplicação da Lei Federal n. 8.880/94 no âmbito de Estados e Municípios. Realização de prova pericial, a fim de apurar o prejuízo. Consideração do laudo pericial que apurou a perda de acordo com a metodologia de cálculo prevista no art. 22 da L. 8.880/94. Inexistência de julgamento ultra petita, por uma interpretação teleológica do pedido. Insubsistência dos argumentos lançados pelo réu na impugnação apresentada em face de tal laudo. Percentual decorrente da equivocada conversão que deve ser incorporado aos vencimentos da servidora, sem compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Julgamento realizado de acordo com o definido no RE 561.836/RN. Correção, de ofício, da forma de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária.
Recurso do autor parcialmente provido, com determinação sobre a forma de cálculo dos consectários legais. Recurso municipal improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005855-84.2013.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante/apelado
ADEMIR FURIGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do autor, com determinação e negaram
provimento ao recurso da Prefeitura, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
2
Voto no 12.308

Apelação no 0005855-84.2013.8.26.0072
Apelantes e reciprocamente apelados: Ademir Furigo e Prefeitura Municipal
de Bebedouro
Origem: 3a Vara Judicial do Foro de Bebedouro
Juiz Prolator: João Carlos Saud Abdala Filho
APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE REAL DE VALOR
(URV).
SERVIDOR
MUNICIPAL.
Conversão
de
vencimentos em URV e após para Real. Obrigatoriedade
de aplicação da Lei Federal n. 8.880/94 no âmbito de
Estados e Municípios. Realização de prova pericial, a
fim de apurar o prejuízo. Consideração do laudo pericial
que apurou a perda de acordo com a metodologia de
cálculo prevista no art. 22 da L. 8.880/94. Inexistência de
julgamento
ultra
petita,
por
uma
interpretação
teleológica do pedido. Insubsistência dos argumentos
lançados pelo réu na impugnação apresentada em face
de tal laudo. Percentual decorrente da equivocada
conversão que deve ser incorporado aos vencimentos da
servidora, sem compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. Julgamento
realizado de acordo com o definido no RE 561.836/RN.
Correção, de ofício, da forma de cálculo dos juros
moratórios e da correção monetária.
Recurso
do
autor
parcialmente
provido,
com
determinação sobre a forma de cálculo dos consectários
legais. Recurso municipal improvido.
Trata-se, na origem, de ação proposta por Ademir
Furigo em face do Município de Bebedouro, via da qual pleiteia o
recálculo de seus vencimentos conforme correta conversão para a URV,
nos termos da Lei no 8.880/94, a qual, segundo alega, não foi observada
pelo Município, representando-lhe uma defasagem de 4,73%. Requereu
o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal,
o que equivaleria ao valor de R$6.159,58 (à data da inicial), acrescidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
3
de juros e corrigidas monetariamente, e o apostilamento do título.
Em apertada síntese, tem-se que a sentença (fls.
284/288), com lastro na perícia produzida nos autos e no princípio da
congruência, julgou procedente o pedido, nos exatos termos formulados
pelo autor, condenando o réu, in verbis: A) ao apostilamento da revisão
dos vencimentos da parte autora no percentual de 4,73%; B) ao
pagamento da quantia de R$ 6.959,12, corrigida monetariamente pelo
IPCA-E e acrescida de juros moratórios da caderneta de poupança,
ambos desde agosto de 2015; C) ao pagamento das parcelas que se
venceram e vencerem a partir de agosto de 2015 até o apostilamento da
revisão dos vencimentos da parte autora, corrigidas monetariamente
pelo IPCA-E e acrescidas de juros moratórios da caderneta de
poupança, ambos desde cada vencimento. Neste ponto ainda consigno
que quando da quantificação destas diferenças vencidas ainda não
apuradas, deverá ser observado a incidência de eventual contribuição
previdenciária (proporcionalmente e mês a mês).
Além disso, o réu foi condenado ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
do valor da condenação atualizado.
O autor apelou, cf. fls. 292/296, sustentando, em
síntese, que a sentença deve ser reformada para que seja considerada a
perda apurada no laudo pericial 188/196, no patamar de 34,36%, em
conformidade com a norma disposta no art. 493 do CPC, sem se cogitar
de julgamento extra ou ultra petita. Em suma, sua tese é de que a
apuração feita pelo perito, profissional habilitado, configura-se como
“fato modificativo” da apuração feita por si por ocasião do ajuizamento
da ação, daí que deve prevalecer, salientando que foi submetida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
4
contraditório. Aduz que entendimento contrário (como o endossado na
sentença) implica enriquecimento ilícito por parte do Município, o que
não se admite.
O Município réu também apelou, cf. fls. 301/307,
pugnando pela total improcedência da demanda. Afirma que, conforme
entendimento exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE no
561.836, a conversão sub judice deve se pautar pelo prescrito no art. 22
da Lei no 8.880/94, que “expressamente prevê que a conversão não deve
se pautar pela data do efetivo pagamento, mas tão somente pela média
aritmética com base no último dia do mês”. Afirma ainda que, como
decorrência disso, no RE no 561.836 o STF também “reconheceu que
apenas os servidores do legislativo e do judiciário teriam prejuízos por
tal método de conversão”, porquanto seus pagamentos eram efetuados
no mesmo mês de competência, o que não acontece com os servidores
municipais de Bebedouro, que recebem no mês subsequente ao de
referência.
Contrarrazões do Município a fls. 311/315, sede em
que argumenta que a pretensão devolvida pelo autor em seu recurso
representaria julgamento extra petita; e que o art. 493 do CPC
(mencionado pelo autor em sua apelação) pressupõe fatos
supervenientes, o que não é o caso, pois ainda que a perícia tenha sido
realizada somente no curso da ação, a perda apurada (“fato” que resultou
no suposto direito) remonta a 1994. Sustenta que, sendo assim, o pedido
formulado foi um pedido certo e determinado, no montante de 4,73%,
indicado pelo próprio autor com base em memória de cálculo (fls. 05), e
não aleatoriamente; e que, ainda que apontado com erro, define os
limites do julgamento, salientando que “a ninguém é dado beneficiar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
5
da própria torpeza”.
O autor não apresentou contrarrazões, cf. certidão a
fls. 317.903.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Ambos os recursos atendem aos pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Como relatado, cuida-se de ação via da qual o autor,
servidor municipal do Município de Bebedouro, pretende o recálculo do
valor dos seus vencimentos conforme correta conversão para a URV,
nos termos da Lei no 8.880/94.
A r. sentença julgou a demanda procedente, com
base na prova pericial produzida em juízo, mas limitando a condenação
ao valor da defasagem indicado na inicial (ainda que outro, superior,
tenha sido indicado pelo perito), com fulcro no princípio da congruência.
Tanto o autor quanto o réu apelaram, e a primeira
observação a ser feita desde logo é que, consideradas as razões recursais,
não se controverte, ao menos a essa altura, acerca da obrigatoriedade da
aplicação da Lei Federal no 8.880/94 para todos os servidores públicos,
vale dizer, da aplicabilidade de referida Lei por Estados e Municípios
também, e não apenas pela União.
Quanto às questões controvertidas, primeiramente
vejamos a referente à admissibilidade, ou não, de eventual condenação
em valor superior ao indicado na inicial, diante da apuração de
defasagem a maior apurada em perícia.
Respeitado entendimento diverso, a meu ver, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
6
caso concreto, em princípio, seria admissível uma condenação do tipo,
baseada na efetiva perda apurada na prova técnica produzida em juízo,
ainda que de valor superior ao indicado na inicial, sem se cogitar de
violação ao princípio da congruência.
Essa é a conclusão a que se chega partindo da
consideração de que “o pedido é aquilo que se pretende com a
instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógica-
sistemática do afirmado na inicial, recolhendo todos os requerimentos
feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou
sob a rubrica 'Dos Pedidos'.” (STJ, 4a Turma, RESp. 233.446/RJ, Relator
Ministro Sálvio de Figueiredo, j. 25/6/98). Observe-se que essa posição
já era adotada pelo E. STJ sob o CPC/73, e que ganha ainda mais força
com o CPC/15, que dispõe expressamente que “a interpretação do
pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da
boa-fé” (art. 322, § 2o).
Realmente, a interpretação da postulação trazida em
juízo não deve ser restritiva, muito menos literal, mas sim lógico-
sistemática, e o pedido é de ser lido dentro do conjunto da postulação e à
luz do princípio da boa-fé, “sem formalismos excessivos, e considerando
as declarações de vontade do autor que ressaem da sua manifestação na
petição inicial e, também, no restante dos atos praticados no curso do
processo, já que a postulação não se resume, como parece ser evidente, à
petição inicial, sendo formada também por todos os demais atos
praticados pela parte ao longo do procedimento como um todo”1.
Nesses termos, no caso dos autos, o pedido do autor
é o recálculo dos seus vencimentos mediante a correta conversão para a
1 MARINONI, Luiz Guilherme. “Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos
mediante procedimento comum”, Volume 2, 3a edição, Editora RT, 2017. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
7
URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal no 8.880/94, com
apostilamento do título e pagamento dos atrasados dentro da prescrição
quinquenal. Apurada a “correta conversão para a URV, nos termos do
art. 22 da Lei Federal no 8.880/94” em juízo, por meio de prova técnica
especializada, este quantum debeatur é o que deve prevalecer, e não o
mencionado na inicial.
Aliás, também é de se ter em conta que ações
envolvendo conversão para URV nos termos da Lei Federal no 8.880/94
são recorrentes no âmbito deste Tribunal, e, na maior parte dos casos, ou
não é formulado um pedido líquido, ou há referência ao índice de
11,98% que prevaleceu no leading case RE no 561.836/RN, mas se
aplica aos servidores federais, e não indistintamente aos estaduais e
municipais. Em ambos os casos, prevalece nesta 5a Câmara (e também
em outras) o entendimento de que o pedido refere-se ao reconhecimento
do direito à correta conversão para a URV, nos termos da Lei Federal no
8.880/94 (an debeatur), sendo as ações normalmente julgadas
procedentes para esse fim, com relegação da apuração do índice
concreto da defasagem para liquidação. Correlatamente, prevalece o
entendimento de que é desnecessário às partes comprovar o efetivo
prejuízo patrimonial sofrido para ingressar com ação e pleitear perdas
remuneratórias ocorridas na conversão de cruzeiros reais em URV, uma
vez que a apuração se dará no próprio curso da ação, em regra na fase de
liquidação. Por todos, veja-se o seguinte precedente do E. STJ a
respeito:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVOS
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
8
INTERPOSTO
ANTES
DO
JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE
POSTERIOR
RATIFICAÇÃO.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 418/STJ. SERVIDOR DO
MUNICÍPIO DE SANTOS. LEI 8.880/94. CONVERSÃO EM
URV
NA
DATA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. PERDA
REMUNERATÓRIA A SER AFERIDA EM LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. (...) 2. Na conversão da URV, "somente em
liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem
remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do
método de conversão aplicado pelo Município em confronto
com a legislação federal, de modo a evitar eventual
pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 13/6/12). No mesmo
sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1229326/SP, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26/11/2012.
(AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1259206/SP, rel. MIN. BENEDITO GONÇALVES, Primeira
Turma, j em 28.05.2013, DJe 04.06.2013)
Ora, no caso dos autos, tem-se que o autor se
adiantou e já apresentou memória de cálculos junto à inicial, levando ao
montante de 4,73% por si indicado, o que não dispensava a verificação
de tais cálculos no momento oportuno.
Desse modo, respeitada orientação diversa, entendo
que o valor indicado na inicial não limita o quantum debeatur a ser
reconhecido em juízo, pois a melhor interpretação do pedido aponta para
a correta conversão para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
9
8.880/94, conforme acima analisado.
Isso não significa, no entanto, procedência com base
nos 34,36% apontados no laudo de fls. 188/196, como requer o autor-
apelante. Vejamos.
Como já observado acima, no caso não há
controvérsia quanto ao direito do autor à conversão de seus vencimentos
em URV em conformidade com o disposto na Lei Federal no 8.880/94,
de aplicação compulsória para Estados e Municípios.
A controvérsia resume-se à existência, ou não, de
prejuízos em decorrência de suposto erro de conversão, pois o
Município réu afirma, em suma, que procedeu à conversão de forma
correta, inclusive de forma mais benéfica ao autor do que a garantida
pela Lei Federal no 8.880/94, inexistindo qualquer prejuízo2. Nesse
sentido, em suas razões de apelação, afirma que, segundo a decisão do
E. STF no RE no 561.836, somente há prejuízos da ordem sub judice
quando o servidor recebia no mesmo mês de referência, o que não é o
caso do autor.
Essa tese levantada pelo Município em sua apelação,
em que pese seu esforço argumentativo, não prospera. Não houve tal
conclusão (no sentido de que somente servidores que recebiam no
mesmo mês de referência teriam sofrido prejuízos) no RE no 561.836,
que apenas se referiu circunstancialmente (especialmente, no item 2 da
ementa, colocado em evidência nas razões de apelação) a tal condição
(recebimento dos vencimentos em momento anterior ao término) por
dizer respeito ao caso concreto do recurso extraordinário em questão
(que tratou de servidores federais), sem repercussão na discussão da
2 Contestação fls. 15/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
10
questão em si, abstratamente considerada tanto que, ao fim, as Teses
fixadas pela E. Corte não fizeram qualquer distinção quanto à data de
pagamento para fins do reconhecimento do direito. Confiram-se as teses,
in verbis:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no
art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja
ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da
moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração
de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista
na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando
acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão
de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória.
Em verdade, a data de pagamento do servidor (se no
mesmo mês de referência, ou no mês subsequente) é relevante pois há
diferença na forma do cálculo da conversão (mais precisamente, no
divisor a ser considerado no cálculo de conversão), eis que, para os
servidores que recebem no próprio mês de referência, a fim de assegurar
a irredutibilidade salarial, deve ser utilizado o valor vigente na data do
efetivo pagamento mensal, a despeito da literalidade do art. 22, II, da Lei
no 8.880/94, que prevê como divisor para o cálculo o valor vigente no
último dia do mês, “independentemente da data do pagamento”;
enquanto para os servidores que recebem nos primeiros dias do mês
seguinte ao de referência, deve ser utilizado o valor vigente na data do
último dia do mês de referência, seguindo a literalidade normativa. Esse
entendimento foi, inclusive, exarado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
11
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO
DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
(...)
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do
último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos
de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no
8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento
nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos
na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por
se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que,
por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
13/05/2009, DJe 14/08/2009, grifou-se).
Em termos práticos, isso quer dizer que o fato de o
servidor ser pago no mês subsequente (caso do autor,
incontroversamente) não significa necessariamente ausência de prejuízos
à vista da metodologia prescrita no art. 22 da Lei Federal no 8.880/94,
mas apenas que o cálculo de conversão deve observar o valor vigente no
último dia do mês.
Desse modo, reconhecido o direito do autor à
correta conversão na forma disposta pela L. no 8.880/94, e não se
cogitando de ausência de prejuízos tão somente porque ele não recebia
no próprio mês de referência, restar investigar a defasagem em concreto.
A particularidade determinante no caso dos autos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
12
que houve determinação de produção de prova pericial para dirimir a
controvérsia, gerando os laudos periciais de 127/145, 188/196 e
246/253.
Resumidamente, tem-se que o primeiro laudo
apurou a diferença da ordem de 4,97%; houve impugnação por parte do
Município (fls. 149/150), em face da qual foi produzido o segundo
laudo, que, ao responder aos quesitos complementares do Município,
apurou novo valor, de 34,36%; ocorre que, a fls. 229/230, sobreveio
decisão judicial determinando a realização de novos cálculos limitados
ao percentual indicado na inicial, o que gerou o terceiro laudo, que
procedeu aos cálculos considerando o percentual de 4,73%, chegando ao
valor de R$7.029.07.
Pois bem, a fim de solucionar a lide nesta sede
recursal (considerando o efeito devolutivo em profundidade dos recursos
- art. 1.013, § 1o, CPC), a primeira observação a ser feita é que o terceiro
laudo resta prejudicado, em razão do quanto decidido acima acerca da
interpretação do pedido do autor.
O segundo laudo, no qual o autor se baseia em seu
recurso, também não pode prevalecer, porque não reflete a forma de
cálculo estabelecida pela L. Federal no 8.880/94. O laudo que deve
prevalecer, in casu, é o primeiro, de fls. 127/145. Vejamos melhor.
Dispõe o art. 22 da Lei no 8.880/94 :
Art. 22 Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e
salário e das tabelas de funções de confiança e gratificadas
dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em
URV, em 1o de março de 1994, considerando o que
determinam os arts. 37, XII, XX e 39, § 1o, da Constituição,
observado o seguinte:
I dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de
novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
13
pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o
Anexo I desta Lei, independentemente da data do
pagamento.
II extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes
do inciso anterior.
Como já colocado acima, o cálculo deve ser feito de
acordo com a literalidade do inciso I, sem qualquer flexibilização, tendo
em vista que o autor não recebia no próprio mês de referência.
Analisando o laudo de fls. 127/145 (primeiro laudo),
verifica-se que essa foi a metodologia utilizada pelo perito, com
destaque para o seguinte trecho (fls. 130):
3. Métodos e Critérios
Inicialmente, apurou-se a média aritmética em quantidade
Unidade Real de Valor URV, através da conversão dos
vencimentos recebidos nos meses de Novembro/1.993,
Dezembro/1.993, Janeiro/1.994 e Fevereiro/1.994 pelo valor
da Unidade Real de Valor URV previstos para o último dia
de cada um dos respectivos meses, em atendimento ao
previsto no Art. 20 da Lei no 8.880 de 27/05/1.994.
Anote-se ser totalmente indiferente o fato de o perito
ter se reportado ao art. 203 (direcionado para os inativos mantidos pela
Previdência Social), e não ao art. 22 (mais direcionado para os
servidores ativos), porque ambos preveem exatamente a mesma
metodologia de cálculo.
Extraída a média aritmética, o d. perito prosseguiu
nos cálculos da seguinte forma:
3 Art. 20 - Os benefícios mantidos pela Previdência Social são convertidos em URV
em 1o de março de 1994, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993
e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV
do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei; e
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
14
Sobre a média aritmética assim obtida, foi aplicado o valor
da Unidade Real de Valor
URV do dia do efetivo
pagamento, obtendo-se assim, o valor do vencimento devido
à requerente naquela data, em atendimento ao disposto no
Art. 25 da Lei no 8.800 de 27/05/1.994.
Posteriormente, foi apurada a diferença percentual entre o
valor efetivamente devido e o pago pela requerida no mês de
Março/1.994.
Como se vê, esses cálculos se deram de acordo com
a metodologia prescrita pela Lei Federal 8.880/94, daí que são os que
devem prevalecer, como já adiantado acima.
Note-se que o próprio autor concordou com tais
cálculos, conforme fls. 153.
De outro lado, o réu apresentou impugnação, cf.
149/151, argumentando que o perito (1) havia desconsiderado em seus
cálculos “diversas leis municipais que, indubitavelmente, compensaram
as supostas perdas sofridas pelos servidores municipais”, citando
diversas leis municipais que teriam concedido aumentos; e (2) “noticiou
uma data de pagamento que, em momento algum, foi ventilada nos
autos, tornando duvidosa a conclusão esposada”.
Todavia, sem razão em nenhum dos pontos.
Quanto
ao
primeiro,
conforme
entendimento
reiterado do E. STF, do C. STJ e também deste Tribunal Estadual, a
alegada concessão de reajustes não serve para compensar a diferença
decorrente de erro na conversão para URV, por não haver identidade de
natureza entre ambas as coisas (e tampouco se podendo cogitar de
reestruturação remuneratória pelo simples aumento, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
15
porque não há qualquer argumentação do réu nesse sentido); e
considerando que, com o erro de conversão da URV, eventuais
aumentos supervenientes recaem sobre valor defasado. Aliás, a questão
foi expressamente tratada no RE no 561.836, in verbis:
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um reconhecimento
da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda (...). 3) Consectariamente, o referido
percentual deve ser incorporado à remuneração dos
aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento
em
razão
de
aumentos
remuneratórios
supervenientes.
Quanto ao segundo argumento, também não
prevalece, haja vista que, conforme detalhadamente explicado pelo
perito no tópico 2 do laudo (fls. 128/130), o réu deixou de informar a
data do pagamento em questão, ônus que lhe competia, a uma porque foi
requerido pelo perito e também pela sua evidente maior facilidade em
cumprir o encargo. Desse modo, até em nome da lealdade e boa-
processual, não há espaço para que impugne a data adotada pelo perito,
que não foi escolhida aleatoriamente, mas de forma fundamentada. In
verbis:
Para elaboração das conferências determinadas, procedeu-
se ampla análise da documentação constante dos autos.
Deixou de ser prestada pela requerida a informação abaixo
determinada em atendimento à solicitação de fls. 84/86:
“A) Informar a data da realização do pagamento dos
vencimentos relativos ao mês de Março/1.994”
Realizada em 12/09/2.014 às 14:00 horas, diligência junto ao
Departamento de Recursos Humanos da requerida, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
16
presença
de
sua
diretora,
Sra.
RITA
SALVADOR
PISSOLATO, na tentativa de se obter a informação acerca
das datas relativas aos efetivos pagamentos dos salários do
mês de Março/1.994, uma vez que tal informação não vem
sendo prestada pela municipalidade, apesar das solicitações
judiciais apresentadas.
(...)
Houve por parte da Sra. Diretora a solicitação para que
representante do Departamento Jurídico municipal também
se fizesse presente, fato que não ocorreu, apesar da
aquiescência manifestada.
Fomos informados pela Sra. Diretora de RH a inexistência
de tal informação, razão pela qual esta deixou de ser
prestada naquele ato, bem como de constar das petições
judiciais.
Alega a Sra. Diretora que àquela época não existia um dia
fixado para o pagamento do pessoal e que este variava de
acordo com os recursos existentes no caixa da Prefeitura.
Informou ainda, que o pagamento dos salários dos
servidores municipais era realizado de forma escalonada por
departamentos, o qual ocorria em datas diferentes. (...)
Nesse cenário, a data considerada pelo perito, que é
a mesma indicada na inicial, deve prevalecer.
Quanto aos cálculos do segundo laudo, como já
adiantando acima, não podem prevalecer porque, partindo dos aumentos
mencionados pelo réu na impugnação ao laudo anterior, procederam a
um cálculo completamente dissociado da metodologia prescrita na Lei no
8.880/94, como se percebe a fls. 193.
Esse motivo é suficiente para afastá-lo, mas, em
adendo, cabe ainda observar a pertinente colocação do Município na
impugnação que apresentou ao segundo laudo, demonstrando o
descabimento dos novos cálculos a partir da comparação entre os valores
indicados pelo perito, baseados no índice de 34,36%, e o valor de
referência para o cargo do autor (fls. 215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
17
Diante de todo o exposto, conclui-se a ação deve ser
julgada procedente, nos termos do laudo de fls. 127/145, que apurou
perda no percentual de 4,97%, com alterações quanto à forma de
cálculo dos juros e da correção monetária a incidirem sobre as
verbas vencidas, matéria cognoscível de ofício.
A correção monetária deve incidir desde data em
que a parcela deveria ter sido paga (natureza alimentar da dívida e
princípio da restitutio in integrum) e deve ser aplicado o IPCA-E. Já os
juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na forma do art. 1o-
F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29 de
junho de 2009. Observa-se que esta fixação está de acordo com a
decisão do E. STF ao julgar o Tema 810 da Repercussão Geral, bem
como com a decisão do E. STJ ao julgar o Tema 905 dos Repetitivos.
Em razão dessas alterações, deve ser realizado novo
cálculo a fim de liquidar o valor devido.
Por fim, oportuno deixar registrados outros julgados
desta Corte Estadual que reconhecem a existência de prejuízos aos
servidores do Município de Bebedouro em relação à conversão para
URV:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO
DE
DANOS
-
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
(BEBEDOURO) REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO - URV
Pretensão inicial do autor voltada ao recálculo de sua
remuneração, nos termos da Lei no 8.880/94, com efeitos a
partir de março de 1994, com a consequente condenação da
Municipalidade ao pagamento das diferenças apuradas a
este título - Eventual concessão de reajustes por lei prévia ou
posterior não implica limitação temporal ou compensação
com o índice aferido na conversão dos vencimentos em URV,
pois correspondem a parcelas de natureza jurídica diversas
Autor que demonstrou os fatos constitutivos de seu direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
18
sendo de rigor a procedência da ação - Precedentes

Adequação
dos
consectários
legais

Sentença
de
procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário da
Municipalidade, não providos, com observação.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1001665-22.2017.8.26.0072; Relator (a): Paulo Barcellos
Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data
de Registro: 04/09/2019)
RECURSO DA AUTORA - Ação declaratória c.c. da
diferença de correção de vencimentos em face à Lei no
8.880/94 - Correção monetária - Índices - URV - Lei Federal
no 8.880/94 - Servidora Pública do Município de Bebedouro
(aposentada) - Prescrição do fundo de direito afastada
afastada pelo v. Decisão do E. STJ (fls. 435/438) - Súmula 85
do E. STJ - Relação de trato sucessivo - Aplicação da
prescrição quinquenal - Impossibilidade de compensação de
valores por outros reajustes aplicados - Natureza jurídica
distintas - Competência privativa da união para legislar
sobre o tema
Exegese do art. 22, inciso VI, da CF.
Conforme constou às fls. 32/33, fls. 165 e fls. 167/184, as
Leis Municipais de Bebedouro de nos 2.352/94, 2.361/94,
2.368/94,
2.374/94
e
2.381/94,
não
trataram
da
reestruturação da carreira da autora/apelante, apenas
dispuseram sobre aumento nos vencimentos dos funcionários
e servidores municipais de Bebedouro, portanto, são de
parcelas de natureza jurídica distintas. Correção monetária
e juros moratórios, obedecendo os critérios fixados pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
810 (STF) de Repercussão Geral-Mérito, no Recurso
Extraordinário n° 870.947, em 20.09.2017 e Tema 905 (STJ)
REsp no 1.495.146. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF Sentença que
julgou improcedente a ação, reformada Recurso da autora,
provido.
(TJSP; Apelação Cível 0004943-87.2013.8.26.0072; Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Bebedouro - 3a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL
EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 - FASE DE
EXECUÇÃO
-
PRETENSÃO
À
LIMITAÇÃO
DA
APLICAÇÃO
DO
ÍNDICE
DECORRENTE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
19
CONVERSÃO REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO
AO
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
IMPOSTO
DE
RENDA

POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Impossibilidade de limitação
da incidência do índice da conversão dos vencimentos, de
cruzeiro real em URV. 2. Ausência de comprovação da
absorção do referido índice por ocasião da reestruturação
da carreira e a fixação do novo padrão de vencimentos. 3. A
prova pericial produzida na fase de conhecimento, apurou a
diferença do valor correspondente a 4,97%, no reajuste dos
vencimentos da parte exequente. 4. Diante do caráter
remuneratório das diferenças apuradas, é devida a
incidência da Contribuição Previdenciária e o Imposto de
Renda, mas a respectiva retenção dar-se-á, somente, por
ocasião do adimplemento do crédito exequendo. 5. Decisão
agravada, parcialmente reformada. 6. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043691-06.2018.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do
Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 22/05/2018)
SERVIÇO PÚBLICO Município de Bebedouro Conversão
de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade
com a Lei Federal no 8.880, promulgada em maio de 1994,
há 24 anos Prejuízo que persiste nos cinco anos anteriores
ao ajuizamento da ação Comprovação mediante prova
pericial Sentença de procedência confirmada Recurso de
apelação desprovido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002721-27.2016.8.26.0072; Relator (a): J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2018;
Data de Registro: 21/08/2018)
REEXAME NECESSÁRIO Dado por interposto, nos termos
da Súmula no 490, do C. STJ. SOBRESTAMENTO DO
FEITO Impossibilidade - Reclamação no 13.656 do C. STJ
aplicável somente às Turmas Recursais dos Juizados
Especiais
Cíveis.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência
Intimação das partes para manifestação
acerca do laudo pericial Prazo que transcorreu in albis
Garantia ao contraditório e à ampla defesa Preliminar
prejudicada. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Inocorrência Lesão que se renova mês a mês - Súmula no
85, do STJ. APELAÇÃO CÍVEL Servidor público municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
20
Conversão dos vencimentos em Unidades Reais de Valores
(URV) em 1o de março de 1994 Artigos 19 e 22 da Lei
Federal no 8.880/94 - Normas do Sistema Monetário
Nacional, de caráter geral e cogente, aplicáveis a todos os
servidores públicos do País Pagamento de diferenças, nos
termos da legislação aplicável à matéria Ação julgada
procedente
-Admissibilidade

Laudo
pericial
que
demonstrou o alegado prejuízo financeiro
Recursos
improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 0008067-78.2013.8.26.0072; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Bebedouro - 3a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro: 18/09/2018)
Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Aplicação da
Súmula n.o 85 do STJ. Apelação. Servidor municipal.
Bebedouro. URV. Direito ao recálculo dos vencimentos em
face da conversão da moeda nos termos da Lei 8.880/94.
Competência legislativa privativa da União. Aplicação
compulsória
a
Estados
e
Municípios.
Ressalva
de
entendimento. Adoção dos precedentes desta C. Câmara.
Reforma de ofício da sentença quanto aos consectários
legais. Aplicação do Tema n.o 810 do STF. Recurso
improvido, sentença reformada de ofício.
(TJSP; Apelação Cível 0003316-48.2013.8.26.0072; Relator
(a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do
Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018)
À vista do analisado, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para
reconhecer-lhe o direito segundo o percentual apurado no laudo de
fls. 127/145, COM DETERMINAÇÃO quanto à forma de cálculo
dos juros de mora e da correção monetária a incidirem sobre as
verbas atrasadas; e NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
MUNICIPAL.
Em razão do resultado do recurso do réu, majoram-
se os honorários devidos por si para o percentual de 13%.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005855-84.2013.8.26.0072 -Voto no 12308
21
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora